Tribunal: TJSP
Processo: 1029515-75.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Apelação Cível – Ação de Indenização por Danos e Morais – Responsabilidade decorrente de desaparecimento de restos mortais do esposo e pai das autoras – Alegação de prestação de suporte aos familiares; excesso do valor da condenação e ausência de ilegalidade – Pedido de reforma da sentença – Inadmissibilidade – Sentença que JULGOU PROCEDENTE os pedidos formulados pelas autoras, em face do

Ementa:

Apelação Cível – Ação de Indenização por Danos e Morais – Responsabilidade decorrente de desaparecimento de restos mortais do esposo e pai das autoras – Alegação de prestação de suporte aos familiares; excesso do valor da condenação e ausência de ilegalidade – Pedido de reforma da sentença – Inadmissibilidade – Sentença que JULGOU PROCEDENTE os pedidos formulados pelas autoras, em face do MUNICÍPIO para condenar o réu ao pagamento R$ 41.800,00, com a incidência de juros segundo a caderneta de poupança desde a citação e correção monetária pela Tabela Prática para Cálculo de Atualização Monetária – IPCA-E do Tribunal de Justiça de São Paulo a partir do ajuizamento da ação. Também condenou o réu à obrigação de fazer consistente em localizar e identificar a ossatura, no prazo de 30 dias, sob pena de conversão em perdas e danos no valor de R$20.000,00 para cada autora, totalizando R$ 80.000,00 – Decisão escorreita - Comprovação do nexo causal; da conduta dos agentes públicos e do dano sofrido – Aplicação do disposto no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal – Responsabilidade Objetiva – Documentos nos autos a amparar a decisão –

Recurso improvido